Tribunal: TJDFT
Processo: 0742488-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COISA JULGADA MATERIAL DECORRENTE DE AÇÃO INDIVIDUAL ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva, em razão da existência de coisa julgada material formada em ação individual anteriormente ajuizada e transitada em julgado.
2. A embargante alegou omissões quanto à extensão objetiva e temporal da coisa julgada, ao pedido subsidiário de execução de parcelas posteriores ao trânsito em julgado da ação individual, à natureza da improcedência reconhecida naquela demanda e ao enfrentamento expresso de dispositivos legais e constitucionais indicados para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se o acórdão incorreu em omissão quanto ao alcance da coisa julgada material;
(ii) saber se houve omissão quanto ao pedido subsidiário de prosseguimento da execução;
(iii) saber se a improcedência da ação individual afasta a coisa julgada material; e
(iv) saber se é necessária manifestação expressa para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração destinam-se apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
5. O acórdão enfrentou de forma expressa e suficiente todas as teses relevantes, reconhecendo a existência de coisa julgada material decorrente de julgamento de mérito na ação individual.
6. A improcedência fundada no Tema 864 do STF configura julgamento definitivo de mérito, apto a produzir coisa julgada material.
7. Quando há julgamento de improcedência que nega a própria existência do direito vindicado, a coisa julgada não se restringe a determinado lapso temporal, mas alcança a pretensão como um todo, não sendo possível fracionar o direito para autorizar sua execução apenas em relação a períodos posteriores.
8. Inviável o prosseguimento parcial da execução, pois o direito material foi reconhecido como juridicamente inexistente.
9. O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento implícito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A improcedência de ação individual que nega a existência do direito material forma coisa julgada material plena; 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 489, §1o, e 502.
Jurisprudência relevante citada: N/H